Tribunal: TJMT
Processo: 0021888-13.2019.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0021888-13.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[DEVANIR APARECIDO DE SOUZA 65486927134 - CNPJ: 19.129.983/0001-99 (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO DANO MORAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –QUITAÇÃO DO CONTRATO – BAIXA DO GRAVAME DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BAIXA REALIZADA – ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE NA VENDA DO BEM – EMBARAÇOS NAS NEGOCIAÇÕES DECORRENTES DE SUPOSTA INÉRCIA DO BANCO –TENTATIVA DA PARTE DE MITIGAR O PRÓPRIO DANO – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie, a baixa do gravame do veículo com alienação fiduciária é de responsabilidade única e exclusiva da instituição financeira credora, que cumpriu com seu dever na espécie.

No caso, o autor poderia ter informado a quitação do contrato nos autos da ação de reintegração de posse, requerendo a revogação da medida restritiva imposta ao seu veículo,, contudo, preferiu ficar em silêncio para se beneficiar futuramente de eventual prejuízo, razão pela qual deve ser aplicado na hipótese o princípio do Duty to mitigate the loss, que decorre da boa-fé objetiva, o qual tem sido reconhecido pela doutrina atual e jurisprudência recente, que consiste no dever de mitigar o próprio dano, onde a parte deve procurar medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo antes de invocar violações a um dever legal ou contratual.

Nos termos da jurisprudência do c. STJ, o simples atraso em dar baixa no gravame de alienação fiduciária no registro do veículo não é apto a gerar dano moral in re ipsa, sendo necessário a comprovação de efetivas consequências que ultrapassem o mero aborrecimento relacionado a eventual descumprimento contratual, o que não ocorreu no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0021888-13.2018.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelante
: Devanir Aparecido de Souza

Apelado
: Banco Itaucard S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Devanir Aparecido de Souza em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por dano moral que move contra o Banco Itaucard S.A., julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que a demora na baixa do gravame do veículo não se trata de mero aborrecimento, pois, a negligência do apelado ocasionou na impossibilidade de transferência do bem, demonstrando verdadeiro abuso da instituição financeira, de modo que o embaraço nas negociações gerou prejuízo considerável, comprovando a existência de evento apto a caracterizar o dano moral.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 71641958 e id. 71641959), pugnando pelo desprovimento do recuso.

É o relatório.

Cuiabá,

de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0021888-13.2018.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelante
: Devanir Aparecido de Souza

Apelado
: Banco Itaucard S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Devanir Aparecido de Souza moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por dano moral em desfavor do Banco Itaucard S.A., aduzindo que as partes entabularam contrato de arrendamento mercantil de veículo, contudo, diante do seu inadimplemento, a instituição financeira ajuizou ação de reintegração de posse do bem, motivando a quitação total do pacto em 16.08.2019, antes mesmo de ser citado na referida demanda, sendo procedida a baixa da alienação fiduciária pelo réu em 21.08.2019.

Aduz ainda, que diante da inércia da instituição financeira em informar acerca da quitação do bem nos autos da demanda reintegratória, foi proferida decisão naqueles autos determinando a restrição de circulação, transferência e emissão de documentos do veículo no Detran/MT, via sistema Renajud, com inclusão em 26.08.2019, ocasionando na impossibilidade de venda do bem, gerando prejuízos de ordem material e moral, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que não houve má-fé e nem negligência da instituição financeira, que cumpriu sua obrigação de dar baixa no gravame, julgou a ação improcedente, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 71641468).

Irresignado, o apelante defende que a demora na baixa do gravame do veículo não se trata de mero aborrecimento, pois, a negligência do apelado ocasionou na impossibilidade de transferência do bem, demonstrando verdadeiro abuso da instituição financeira, de modo que o embaraço nas negociações gerou prejuízo considerável de ordem material e extrapatrimonial, comprovando a existência de evento apto a caracterizar o dano moral. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de dano moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria não é de difícil resolução.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a inclusão e liberação do gravame de veículos financiados é de inteira e exclusiva responsabilidade das instituições credoras, como aduz o art. 9o, da Resolução n. 320/2009 do Conselho Nacional de Transito – CONTRAN,
verbis
:

“Art. 9o. Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente,
a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias
”.
(negritei)

Outro não é o entendimento dos Tribunais Pátrios, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA ORDENAR A BAIXA DE GRAVAME DE MOTOCICLETA JUNTO AO DETRAN. FINANCIAMENTO QUITADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Uma vez quitado o financiamento ou o arrendamento mercantil compete ao Banco financiador proceder à baixa da restrição perante o DETRAN, a fim de que possa a parte regularizar os documentos em seu nome ou transferir para terceiro, conforme lhe aprouver
. [...]”
(TJMT, RAI n. 69.746/2013, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, j. 11.02.2014 – negritei)

“AGRAVO - REVISIONAL DE CONTRATO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c DANO MORAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – QUITAÇÃO – CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE BAIXA DO GRAVAME NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO – PRAZO DE 48 HORAS PARA CUMPRIMENTO – SUFICIENTE – PEDIDO ALTERNATIVO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO CREDORA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade de proceder à baixa do gravame imposto ao veículo alienado fiduciariamente é única e exclusiva da instituição financeira credora
.”
(TJMT, RAI n. 40.069/2014, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.07.2014 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO. QUITAÇÃO INTEGRAL. BAIXA DE GRAVAME. OBRIGAÇÃO IMPOSTA À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/FINANCEIRA CREDORA.

A obrigação contratual para retirada e baixa de gravame sobre veículo objeto de contrato de financiamento quitado deve ser imposta à instituição bancária/financeira credora
.”
(TJMG, RAI n. 1.0439.11.014983-8/002, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 22.04.2014 – negritei)

À vista disso, sendo o contrato firmado entre as partes quitado pelo autor, ora apelante, em 16.08.2019 (id. 71640506 – pág. 07) e tendo a instituição financeira realizado a baixa do gravame no certificado de registro do veículo em 21.08.2019 (id. 71640506 – pág. 08), ou seja, dentro do prazo de 10 (dez) dias descrito no o art. 9o, da Resolução n. 320/2009 do Conselho Nacional de Transito – CONTRAN, verifico que

o d. magistrado andou bem ao asseverar,
verbis
:

“
Primeiramente, alega a parte autora que a parte demandada teria sido negligente na ação de busca e apreensão (Autos n. 27305-15.2017.811.0055), uma vez que não teria informado acerca da quitação do débito que lá se discutiu, o que teria causado embaraços na venda do veículo a terceiros.

Nesse ponto, muito embora não ter informado, de imediato, acerca da quitação, não fora negligente quanto a informação. Isso porque, tomado conhecimento pelo Juízo, naqueles autos, acerca da quitação da dívida, imediatamente se determinou a intimação do Banco demandado, lá autor, para manifestar a respeito, que, de pronto, confirmou a quitação, ou seja: não quedou-se inerte a respeito
.

Impede dizer que também não se depara com má-fé da parte ora demandada, mesmo porque quando solicitou a restrição judicial nos Autos n. 27305-15.2017.811.0055, em 24.01.2019 (petição de Id. 300978 daquele feito), o débito ainda não havia sido quitado, ou seja: naquele momento, agiu no exercício regular de seu direito
. E se a ordem judicial fora dada em momento posterior a quitação, tal fato não pode ser imputado a parte que a solicitou em tempo legitimo.

Depois, conforme dito pelo próprio autor, a parte demandada cumpriu sua obrigação, que era promover a baixa do gravame oriundo da alienação fiduciária, nos moldes do art. 9° da Resolução n. 320, de 05/06/2009, do Conselho Nacional de Transito — CONTRAN, sendo que a posterior restrição do veículo no DETRAN se deu por ordem judicial e somente por ordem judicial é que seria possível a baixa da restrição.

No mais, compulsando os autos supracitados, veja-se que a quitação se deu no dia 16/08/2019 (fl. 15), a ordem de restrição fora dada no dia 22/08/2019 e a informação do ora demandado quanto a quitação naqueles autos se deu no dia 21/10/2019, sendo que nova decisão determinando a baixa da restrição se deu no dia 05/11/2020
.

Diante disso, ainda que a informação de quitação dada pelo Banco demandado, lá autor, tenha se dado com atraso, não se deu em tempo excessivo capaz de causar prejuízos ao ora autor.

De toda sorte, ainda que se reconheça o atraso da parte demandada em informar a quitação, o que deveria ser feito de imediato, o fato jurídico descrito na exordial: “embaraço nas negociações”, não é hábil ao fim pretendido. E não ha como presumir o dano moral, como descrito na exordial
. Deveria, mas não fez, ter descrito, se existentes, as efetivas consequências da persistência da restrição.
Agora, apenas a descrição da persistência da restrição e, ainda, a adjetivação de embaraço nas negociações (sequer ha afirmação de que o negócio jurídico não se concretizou) não são suficientes para elevar o fato ao “status” de dano moral
.
”
(fls. 62vo/63vo - negritei)

Por conseguinte, resta evidente a inexistência de dano moral na espécie, tendo em vista que foi o próprio apelante quem deu causa a demanda ajuizada pela instituição financeira.

Não obstante, repiso que tendo o apelante quitado o aludido contrato em 16.08.2019 (id. 71640506 – pág. 07) e a baixa do gravame no certificado de registro do veículo ocorrido em 21.08.2019 (id. 71640506 – pág. 08), não há que se falar em culpa da instituição financeira pela ordem de restrição judicial proferida nos autos da ação de busca e apreensão em 22.08.2019, uma vez que no momento em que solicitou a referida restrição, estava no exercício regular do direito.

Na verdade, consoante bem anotado pelo MM. Juiz, no momento em que foi chamada a se manifestar acerca da referida quitação do contrato, a instituição financeira confirmou o pagamento, sendo imediatamente determinada a baixa da restrição judicial em 05.11.2020.

Ora, com a devida vênia, caso realmente estivesse em vias de vender o veículo objeto da demanda, o autor poderia ter informado a quitação do contrato nos autos da ação de reintegração de posse e solicitado a revogação da medida restritiva, contudo, preferiu ficar em silêncio, quiçá para se beneficiar futuramente de eventual prejuízo.

Destarte, aplica-se na hipótese dos autos o princípio do
Duty to mitigate the loss
, que decorre da boa-fé objetiva, o qual tem sido reconhecido pela doutrina atual e jurisprudência recente, que consiste no dever de mitigar o próprio dano, onde a parte deve procurar medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo antes de invocar violações a um dever legal ou contratual.

Neste norte, é o teor do Enunciado 169, do CJF/STJ, aprovado na I Jornada de Direto Civil,
verbis: “O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo.”

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA PUBLICADA ERRONEAMENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM FACE DA SERVENTUÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL. PROCURADOR DO ESTADO. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR. APLICAÇÃO, ADEMAIS, DO PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO DANO.

[...]

4. Não fosse por isso, é incontroverso nos autos que o recorrente, depois da publicação equivocada, manejou embargos contra a sentença sem nada mencionar quanto ao erro, não fez também nenhuma menção na apelação que se seguiu e não requereu administrativamente a correção da publicação. Assim, aplica-se magistério de doutrina de vanguarda e a jurisprudência que têm reconhecido como decorrência da boa-fé objetiva o princípio do Duty to mitigate the loss, um dever de mitigar o próprio dano, segundo o qual a parte que invoca violações a um dever legal ou contratual deve proceder a medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo.
É consectário direto dos deveres conexos à boa-fé o encargo de que a parte a quem a perda aproveita não se mantenha inerte diante da possibilidade de agravamento desnecessário do próprio dano, na esperança de se ressarcir posteriormente com uma ação indenizatória, comportamento esse que afronta, a toda evidência, os deveres de cooperação e de eticidade
.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.325.862/PR, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.09.2013 – negritei)

Na mesma direção, estão também os seguintes precedentes: HC n. 137.549/RJ, 6a Turma, Rela. Mina. Maria Thereza e Assis Moura, j. 07.02.2013 e REsp n. 758.518/PR, 3a Turma, Rel. Min. Vasco Dela Giustina, j. 17.06.2010.

De outra banda, quanto ao dano moral pretendido, decorrente da demora na baixa do gravame ou de situações dela decorrentes, cabe esclarecer ao recorrente que
o Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento no sentido de não ser apto a gerar dano
in re ipsa
ou presumido, sendo necessário a efetiva prova do prejuízo alegado, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BAIXA DE GRAVAME. DEMORA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...]

2.
Nos termos da jurisprudência desta Casa, o simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, ‘in re ipsa’, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual
. Aplicação da Súmula no 568/STJ. [...]”
(STJ, AgInt no REsp n. 1695912/RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.08.2020 – negritei)

Dessa forma, o art. 373, I, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu no caso em tela.

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações de que teve embaraços nas negociações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Nesse sentido, tenho que não há aprofundamento suficiente para ser imposta a obrigação de indenizar no caso específico dos autos. Sendo assim, o pedido de indenização não pode ser acolhido, devendo a sentença ser mantida.

Nesse norte caminha a jurisprudência desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, ‘simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, in re ipsa, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados ao descumprimento contratual
.’ AgInt no AREsp 1326527/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020), o que não restou comprovado nos autos.”
(RAC n. 1005956-35.2016.8.11.0002, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.08.2020 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021